Tribunal: TJES
Processo: 5001527-29.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001527-29.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: KELY VIEIRA MARTINS e outros
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 8ª VARA CRIMINAL - EXECUÇÃO PENAL
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
. INDEFERIMENTO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. VIA INADEQUADA. AUSÊNCIA DE REQUISITO SUBJETIVO. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu da impetração de
habeas corpus
, sob o fundamento de inadequação da via eleita, visando à reforma da decisão que indeferiu o pedido de livramento condicional no processo de execução penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o
habeas corpus
é via adequada para a análise do pedido de livramento condicional; (ii) estabelecer se as faltas graves cometidas pelo apenado impedem a concessão do benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O
habeas corpus
não é a via adequada para questionar decisões relativas à execução penal, como o livramento condicional, pois tais questões demandam exame aprofundado dos requisitos objetivos e subjetivos, sendo o recurso próprio o agravo de execução.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é clara ao afirmar que faltas graves, como fuga do estabelecimento prisional, indicam a ausência do requisito subjetivo para a concessão do livramento condicional, conforme o art. 83, III, do Código Penal.

A reabilitação pela passagem do tempo desde as faltas graves não exclui a possibilidade de consideração dessas infrações no momento de avaliar o comportamento do apenado, especialmente quando essas faltas foram recentes e relevantes para o juízo de ressocialização gradual.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 83, III, "a" e "b"; Lei de Execução Penal, art. 197; CPP, art. 654, § 2º; CPC, arts. 932, III; 1.011, I; 1.021.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 689.052/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, j. 19.10.2021, DJe 22.10.2021; STJ, AgRg-HC 767.040/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 01.12.2022; STJ, AgRg-HC 874.840/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 07.03.2024; STJ, AgRg-HC 740.501/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 15.12.2022; STJ, AgRg-HC 863.425/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe 15.12.2023; TJES, AG-ExPen 5011573-14.2024.8.08.0000, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, publ. 04.11.2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5001527-29.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: KELY VIEIRA MARTINS
PACIENTE: ALEX JUSTO DUARTE

Advogado(s) do reclamante: KELY VIEIRA MARTINS

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 8ª VARA CRIMINAL - EXECUÇÃO PENAL

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Conforme relatado,
tr
ata-se de agravo regimental interposto por
ALEX JUSTO DUARTE
, face decisão acostada no id 12333146, que, monocraticamente, não conheceu da impetração
, por entender ser a via inadequada para a análise do pleito requerido.

Nas razões de recurso sediadas
no id 12502293
, requer o
a
gravant
e
que
a decisão prolata seja reformada, e que, consequentemente,
seja concedida
,
por esta
1
ª Câmara Criminal,
a ordem
pleiteada,

qual seja, a concessão de
livramento condicional
ao paciente
, nos autos da Execução Penal nº 0016555-02.2015.8.08.0024.

Pois bem.

Por ser oportuno, registro que o presente
mandamus
não fora conhecido de forma monocrática, tendo em via a inadequação da via eleita pelo impetrante, eis que o seu objetivo seria a reforma da decisão que indeferiu o pedido de livramento condicional formulado nos autos
da Execução Penal nº 0016555-02.2015.8.08.0024
em favor do ora paciente.

Registro, ainda, que na referida oportunidade também restou consignado que seria inviável a concessão da ordem de ofício.

A citada decisão restou vazada nos seguintes termos:

Trata-se de ordem de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrada em favor de
ALEX JUSTO DUARTE
, face a possível constrangimento ilegal cometido pela
JUÍZA DE DIREITO DA 8ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA – EXCLUSIVA REGIME FECHADO
, apontada como autoridade coatora.

Consta na inicial do presente
writ
(id 12042692), que a magistrada do Juízo de Execução teria indeferido o pedido de livramento condicional formulado pelo paciente, sob a alegação de não preenchimento dos requisitos subjetivos.

Nesse contexto, a impetrante sustenta que “
[...], o fato do reeducando ter sofrido 01 (uma) falta no ano de 2021, não tem o condão de neutralizar/isolar todo o seu comportamento durante a execução, sem nenhuma outra ocorrência posterior, obtendo o comportamento exemplar, pautado em auto disciplina, comprometimento com o cumprimento da pena, visando sua ressocialização, ressaltando que atualmente o reeducando encontra-se trabalhando na supracitada unidade prisional.
”, razão pela qual requer que seja concedido ao paciente o livramento condicional, nos autos da Execução Penal nº 0016555-02.2015.8.08.0024

Informações prestadas por meio do id 12293607.

É o relatório. Decido.

Demonstrados resumidamente os fatos e as alegações do presente remédio constitucional, passo a exarar decisão monocrática, com fundamento nos artigos 932, inciso III, 1.011, inciso I, e 1.021, todos do Código de Processo Civil, c/c o artigo 3º, do Código de Processo Penal.

De acordo com o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, “
[...] a interposição do recurso cabível contra o ato impugnado e a contemporânea impetração de habeas corpus para igual pretensão
somente permitirá o exame do writ se for este destinado à tutela direta da liberdade de locomoção ou se traduzir pedido diverso em relação ao que é objeto do recurso próprio e que reflita mediatamente na liberdade do paciente
.
Nas demais hipóteses, o habeas corpus não deve ser admitido e o exame das questões idênticas deve ser reservado ao recurso previsto para a hipótese, ainda que a matéria discutida resvale, por via transversa, na liberdade individual.
’ (AGRG no HC n. 641.770/SP, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/4/2021, DJe 30/4/2021). 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ; AgRg-HC 689.052; Proc. 2021/0270608-0; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro; Julg. 19/10/2021; DJE 22/10/2021)
”.

No caso em análise, conforme relatado, o ato supostamente coator se revela consubstanciado em uma decisão do Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha – Exclusiva Regime Fechado, nos autos da Execução Penal nº 0016555-02.2015.8.08.0024, na qual restou indeferido o pedido de livramento condicional do reeducando
ALEX JUSTO DUARTE
.

Assim, conforme disposto no artigo 197, da Lei de Execuções Penais, “
das decisões proferidas pelo Juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo
”.

Dessa forma, vislumbro ser inegável que os argumentos esposados na presente impetração aludem à fase de execução penal, não constituindo o
habeas corpus
a via adequada para examinar pedidos de benefícios relativos à matéria, em virtude de sua cognição limitada, haja vista se tratar de questão que demanda exame mais aprofundado dos requisitos objetivos e subjetivos do paciente de forma individualizada, razão pela qual
entendo por bem não conhecer do presente
writ
.

Cabendo ressaltar, nesse particular, que o “
[...] Superior Tribunal de Justiça possui entendimento reiterado no sentido da impossibilidade de, na via estreita do habeas corpus, desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias sobre o não preenchimento de requisito subjetivo necessário à concessão de benefícios da execução, uma vez que tal providência implica no reexame do conjunto fático-probatório. (STJ; AgRg-HC 767.040; Proc. 2022/0270864-9; SC; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; DJE 01/12/2022)
”.

De toda sorte, devo registrar que, mesmo em caso de não conhecimento da ordem de
habeas corpus
, os Tribunais Superiores, bem como este Tribunal de Justiça, vêm entendendo que, restando constatada flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado, seria possível a concessão da ordem de ofício.

Sob tal perspectiva, destaco que do teor da decisão proferida pela autoridade apontada como coatora, pude constatar que a mesma restou fundamentada de forma satisfatória, e de acordo com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça. Por oportuno, transcrevo trecho do
decisum
:

Verifica-se que o reeducando implementará o requisito objetivo para o livramento condicional em 06/01/2025. Contudo, ao examinar o requisito subjetivo, essencial para a concessão do benefício, constata-se que este não foi satisfeito.

Consta nos autos que o apenado praticou falta grave ao não retornar do trabalho externo, no dia 19/05/2021, enquanto cumpria pena no regime semiaberto, configurando, assim, a sua evasão. Ele foi recapturado no dia 27/09/2022.

Essa ocorrência compromete significativamente seu histórico prisional, tornando-o desfavorável à concessão do livramento condicional.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui entendimento consolidado de que, em determinadas circunstâncias, o mero atestado de boa conduta não é suficiente para comprovar o requisito subjetivo necessário ao deferimento do livramento condicional.

Neste sentido, cita-se o AgRg no HC n. 837.560/RS, julgado em 26/2/2024, que manteve o indeferimento do livramento condicional devido à ausência do requisito subjetivo, evidenciada por um histórico prisional conturbado.

Ademais, no AgRg no HC n. 840.842/RJ, julgado em 9/10/2023, reafirmou-se que o magistrado não é mero chancelador de documentos administrativos, podendo fundamentar sua decisão com base em dados concretos que suscitem dúvidas quanto ao bom comportamento durante a execução da pena. Importante ressaltar que, em sede de recurso repetitivo (Tema 1161), foi firmada a tese de que a avaliação do requisito subjetivo para o livramento condicional deve considerar todo o histórico prisional do apenado, não se limitando ao período de 12 meses mencionado no art. 83, III, "b" do Código Penal.

[...]

Considerando a recente violação aos deveres inerentes ao regime aberto, este juízo entende que não está presente o requisito subjetivo necessário para a concessão do livramento condicional.

Portanto, indefere-se o pedido de livramento condicional ao reeducando.

Assim, restando evidenciado que o reeducando não possui bom comportamento durante a execução da pena, haja vista ter cometido falta grave no gozo do benefício de saída temporária, mostra-se correto o indeferimento procedido.

A propósito, urge salientar que a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça “
[...], firmou tese no sentido de que ‘[a] valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional - bom comportamento durante da execução da pena (art. 83, inciso III, alínea a, do Código Penal) - deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea b do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal.’ (Tema n. 1.161). [...]. (STJ; AgRg-HC 874.840; Proc. 2023/0442283-0; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 07/03/2024).
”.

Assim, tenho que o
decisum
ora questionado não padeceria de flagrante ilegalidade.

Por ser oportuno, colaciono arestos do colendo Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal de Justiça em casos semelhantes:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL INDEFERIDO. REQUISITO SUBJETIVO NÃO IMPLEMENTADO. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. LIMITAÇÃO DO PERÍODO DE AFERIÇÃO DO REQUISITO SUBJETIVO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. De acordo com o entendimento assente nesta Corte Superior, "as faltas graves praticadas pelo apenado durante todo o cumprimento da pena, embora não interrompam a contagem do prazo para o livramento condicional, justificam o indeferimento do benefício por ausência do requisito subjetivo", bem como, "não se aplica limite temporal à análise do requisito subjetivo, devendo ser analisado todo o período de execução da pena, a fim de se averiguar o mérito do apenado" (HC 564.292/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/6/2020, DJe 23/6/2020). 2. "A circunstância de o paciente já haver se reabilitado, pela passagem do tempo, desde o cometimento das sobreditas faltas, não impede que se invoque o histórico de infrações praticadas no curso da execução penal, como indicativo de mau comportamento carcerário" (HC n. 347.194/SP, Relator Ministro Felix Fischer, julgado em 28/6/2016). 3. Na hipótese, o Tribunal de origem entendeu que o caso em questão requer cautela, diante do histórico prisional do paciente, que cometeu falta disciplinar de natureza grave praticada, em tese, quando estava em regime semiaberto e fuga com recaptura relativamente recente, em 24/1/2021. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 740.501; Proc. 2022/0134292-7; RS; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 15/12/2022).

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS. FALTA GRAVE. COMPORTAMENTO CARCERÁRIO NÃO SATISFATÓRIO. FUGA. INDEFERIMENTO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE DO STJ. TESE 1161. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Para a concessão do benefício do livramento condicional são exigidos dois requisitos: I) Requisito objetivo, referente ao tempo mínimo de cumprimento de pena (art. 83, incisos I, II e V, do CP); II) Requisito subjetivo, referente ao comportamento carcerário e condições pessoais do apenado (art. 83, inciso III e parágrafo único, do CP). 2 - Conforme já definiu o tribunal da cidadania: A valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional - bom comportamento durante da execução da pena (art. 83, inciso III, alínea a, do Código Penal) - deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea b do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal. (TESE 1161). 3 - Não ter comportamento satisfatório no decorrer da execução da pena, tais como faltas graves homologadas, fugas e prisões em flagrante, mesmo que passados mais de 12 meses, se mostra incompatível o deferimento do livramento condicional por ausência do requisito subjetivo. 4 - Deve ser mantida a decisão judicial que não acolheu ao pleito de livramento condicional do recorrente, tendo em vista que o agravante não teve comportamento satisfatório durante a execução penal. 5 - Recuso conhecido e não provido. (TJES; AG-ExPen 5011573-14.2024.8.08.0000; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Publ. 04/11/2024).

Portanto, nos termos do artigo 654, § 2º, do Código de Processo Penal, uma vez que no presente caso não vislumbrei a ocorrência de decisão teratológica que justifique a revogação do
decisum
objurgado,
inviável a concessão da ordem de ofício
.

À luz do exposto,
NÃO CONHEÇO
da presente impetração.

Irresignado, o requerente interpôs o presente Agravo Regimental, salientando que “
O agravante preenche todos os requisitos legais para a concessão do livramento condicional, sendo inaceitável que um único ato desabonador, ocorrido há mais de três anos, seja utilizado isoladamente para obstar o benefício
”.

Salienta, ainda, que “
[...]
a decisão que indeferiu o livramento condicional baseia-se em critério desproporcional e injusto, o que reforça a necessidade de revisão pelo colegiado
”.

Em que pese o entendimento do ora agravante, cumpre salientar que o mesmo não merece ser acolhido.

Nessa senda, cabe destacar, em conformidade com o incluso na decisão ora objurgada, que o reeducando
ALEX JUSTO DUARTE
,
ora paciente, no curso da execução da
s
pena
s
que lhe fora
m
impostas, descumpriu
os
deveres inerentes ao regime semiaberto,
tendo evadido da unidade prisional
em 19/05/2021,
tendo sido
recaptura
do apenas e
m 27/09/2022
, razão pela qual foi reconhecida a prática de falta grave.

A
ssim, tendo em vista que o apenado não ostentava o bom comportamento necessário durante a execu
ção da pena exigido pelo artigo 83, inciso III, alínea “a”, do Código Penal, evidente que a decisão prolatada pel
a
magistrad
a
da
8
ª Vara Criminal de
Vila Velha – Exclusiva Regime Fechado

se
mostra correta.

Importante salientar, também, que a mencionada falta grave
cometida pelo reeducando
ocorre
u
em
19/005/2021, e a sua recaptura somente correu em 27/09/2022
, ou seja, o último comportamento desabonador praticado por ele teria ocorrido a menos de 03 (três) anos, e por isso, apesar de já reabilitada, não poderia ser considerada antiga, a ponto de ser necessária a sua desconsideração de acordo com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Além disso, entendo que dever ser ponderado o tipo de falta grave cometida, consistente na fuga do estabelecimento prisional decorrente do não retorno após trabalho externo, situação que evidencia uma maior necessidade de se observar a evolução da sua ressocialização antes da concessão de livramento condicional e do seu retorno ao convício em sociedade sem nenhum tipo de vigilância.

Sobre o tema, colaciono o seguinte aresto do Superior Tribunal de Justiça em caso semelhante:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. FALTA GRAVE RECENTE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Cabe ao Juiz decidir motivadamente sobre os direitos executórios. Deve ser mantida a decisão agravada, pois as instâncias de origem assinalaram não ser recomendável a concessão de livramento condicional ao apenado, por falta de bom comportamento durante a execução. 2. Considerando os parâmetros delineados para a aplicação do direito ao esquecimento, vê-se que a falta não é tão antiga, a ponto de ser desconsiderada na análise da concessão do benefício, diante do tempo em que foi analisado o pedido. Não transcorreu tempo suficiente para evidenciar que o reeducando desenvolveu a responsabilidade para retornar ao convívio social sem nenhum tipo de vigilância. Ausente, pois, ilegalidade na negativa de transferência do apenado do regime fechado diretamente ao livramento condicional. 3. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 863.425; Proc. 2023/0384054-7; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; Julg. 12/12/2023; DJE 15/12/2023).

Por todo o exposto, inexistindo qualquer irregularidade na decisão objurgada, entendo como inviável a pretensão recursal manejada pelo agravante, motivo pelo qual
NEGO PROVIMENTO
ao presente agravo, mantendo a decisão agravada e, a teor do disposto no artigo 201, inciso I, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, submeto o presente agravo regimental ao crivo desta 1ª Câmara Criminal para a devida apreciação e julgamento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)